Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711538-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANILSON DE ANDRADE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do Distrito Federal na obrigação de transferi-lo para leito de UTI de hospital da rede pública de saúde, bem como arcar com os custos do seu tratamento médico no nosocômio particular a partir de 05/03/2021 até sua alta hospitalar em 12/03/2021. 2. Nas razões do recurso, afirma que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão que deferiu a antecipação da tutela (ID 27267753), em 05/03/2021 às 21h14, conforme a diligência de ID 27269961. Assim, sustenta que o Distrito Federal deve arcar com custos do nosocômio particular do dia 05/03/2021 a 12/03/2021, data em que apresentou melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI. 3. Apresenta documentos que comprovam o valor (R$ 28.725,13) cobrado pelo nosocômio particular referentes ao período compreendido entre a data do ajuizamento da presente ação e a da melhora clínica (IDs 27269980 a 27269982). 4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento da inexistência de prévia tentativa de atendimento hospitalar nas Unidades Públicas de Saúde. 5. No mérito, afirma que não há registro de o autor tentou atendimento na rede pública. Alega ausência de prévio requerimento administrativo que é essencial para configurar eventual negativa do Estado em fornecer o tratamento adequado. Sustenta que não pode ser compelido a arcar com os custos da internação do autor em hospital particular, pois o autor optou por buscar tratamento em hospital particular. 6. Aduz a necessidade de preservar o equilíbrio orçamentário e atuarial na execução dos orçamentos públicos, já que o orçamento é limitado, motivo pelo qual impõe-se eleger prioridades frente as necessidades da população local (Reserva do Possível). Assevera que “em respeito aos demais pacientes que receberam tratamento médico em hospital privado (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CF/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de maneira a evitar que aqueles que recorram ao Judiciário sejam privilegiados em relação aos demais”. 7. Requer a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial. Subsidiariamente, pugna que o valor da condenação seja fixado observando-se preços tabelados pelo SUS. 8. A demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida. Com isso, a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida em contrarrazões, rejeitada. 9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. 11. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 12. Na hipótese, o autor, no dia 27/02/2021, foi levado para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi encaminhado à UTI dado o risco de falência respiratória e intubação orotraqueal com assistência ventilatória. 13. Conforme consta no processo, em 05/03/2021, foi deferida a antecipação da tutela para determinar ao réu (i) o encaminhamento de médico vinculado ao DF para avaliação do quadro de saúde do paciente e, se o caso, (ii) a inscrição na central de regulação; bem como (iii) internasse do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, às suas expensas, com suporte que atenda às suas necessidades. 14. Nada obstante, o paciente permaneceu incluído em regulação até o dia 12/03/2021, quando a internação se tornou desnecessária (ID 27269973). Desta forma, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor, em 05/03/2021, tanto por meio do Ofício no 1340/2021 – DPDF/NAJSAÚDE (ID 27267752, págs. 15), como da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência (ID 27267753). 15. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 16. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do paciente (comprometimento pulmonar de 70% com risco de falência respiratória – ID 27267752). 17. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação do autor e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961). Assim, a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada. 18. Por fim, incabível, o acolhimento pedido subsidiário do réu, porquanto atabeladoSUSnão pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o PoderPúblico. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença vergastada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada (ID 27269980 a 27269982), a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961), até a alta hospital, em 12/03/2021 (ID 27269973). 20. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, rejeitadas. No mérito, provido. Sentença reformada nos termos do item 19. 21. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 196 e 199, §§ 1o e 2o da Constituição Federal. Aduz que não há como obrigar o ente público a fornecer tratamento médico em rede particular, principalmente se antes a parte não se dirigiu à rede pública. Aponta que o acolhimento do pleito significa reconhecer que o particular pode dispor do dinheiro público como quiser. Aponta o reconhecimento da repercussão geral do assunto pelo STF no tema 1.033 (RE n. 666.094). Requer, como pedido sucessivo, que sejam adotados os valores previstos na tabela do SUS para ressarcimento ao nosocômio privado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Conforme alegado pela parte recorrente, a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.033), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei).” Diante do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033), em regime de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte e a similitude do assunto, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Brasília, 26 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito